Tribunal: CARF
Processo: 10880.954594/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954594/2009-11
RESOLUÇÃO
3002-000.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALPARGATAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta; a)esclareça,
com base no Livro de Registro de Apuração do IPI juntado pela Recorrente, se os valores de
R$297.890,04 e R$193.511,60, já utilizados em DCOMPS anteriormente transmitidos, foram
objeto de glosa, como lançamento de débito, na segunda quinzena de maio de 2004; b) cientifique
a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvalhedo Barbosa

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que homologou parcialmente as compensações declaradas na PER/DCOMP
33377.41126.260804.1.3.01-9111 e não homologou as compensações declaradas na PER/DCOMP
04188.45425.310305.1.3.01-0195, referente ao ressarcimento de IPI apurado no 2o
trimestre/2004.
A DERAT São Paulo, por meio do despacho decisório de fls. 71/76, homologou
parcialmente as compensações declaradas em razão da glosa de crédito referente às notas fiscais
recebidas de empresas com o CNPJ em situação irregular e da suposta utilização, na composição
do saldo credor, de valores que já haviam sido objeto de pedido de restituição, o que configuraria
duplicidade de ressarcimento.
Cientificada do despacho, a ora Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fl. 77/89, na qual aduz que não houve pedido de ressarcimento em duplicidade
na medida em que os valores anteriormente objeto de pedido de restituição foram estornados na
apuração do saldo credor objeto do presente processo.
Ao analisar a questão, a C 2 Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), por meio do Acórdão n.o 11-59.910, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 185/193) no qual
alega não houve pedido de ressarcimento em duplicidade na medida em que os valores
anteriormente objeto de pedido de restituição foram estornados na apuração do saldo credor
objeto do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha
Conforme se verifica dos autos, o direito creditório da Recorrente não foi
integralmente reconhecido por dois motivos:
I - Glosa de crédito referente às notas fiscais recebidas de empresas com o CNPJ em situação
irregular; e.
II – A utilização pela Recorrente, na composição do saldo credor, de valores que já haviam sido
objeto de pedido de restituição, o que configuraria duplicidade de ressarcimento.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
3
Em relação à glosa dos créditos relativos às notas fiscais emitidas por empresas com
CNPJ em situação irregular, não houve impugnação na Manifestação de Inconformidade nem no
Recurso Voluntário. Por isso, tal matéria não é objeto do presente julgamento.
O cerne da presente questão é o crédito de ressarcimento de IPI, especificamente
sobre o valor de R$ 491.401,64, relativo à 1a quinzena de abril de 2004, que, no entender a d.
Autoridade Fiscal, estaria sendo considerado em duplicidade pela Recorrente.
A C. DRJ assim delimitou e julgou a questão:
“A par disso, observa-se no caso em análise que a importância de R$
491.401,64, que o contribuinte, com base nos valores constantes do
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, à fl. 73, reclama não ter
sido considerada em seu favor como saldo credor, já foi objeto de reconhecimento
em períodos anteriores, na medida em que se configura como sendo o somatório
de dois pleitos, nos valores de R$ 193.511,60 e R$ 297.890,04, formulados pelo
interessado por meio de PER/DCOMP transmitidos em 12/05/2004 e que foram
objeto de homologação total, conforme estampado nas telas abaixo extraídas do
sistema SIEF-Web:(...)”
Note-se que os pleitos explicitados nas telas acima referem-se ao 4o trimestre de
2003 e ao 1o trimestre de 2004, ambos anteriores ao sob análise (2o trimestre de 2004).
Nesse ponto, é importante deixar claro que o “Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível” não é espelho do Livro de Apuração RAIPI, de modo que o seu saldo inicial não
corresponde, necessariamente, ao mesmo valor registrado no citado Livro.
Com efeito, o Despacho Decisório emitido pelo SCC, ao definir o saldo credor do
período anterior ao período em exame, já faz o abatimento dos créditos de períodos anteriores
utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de Compensação transmitidos pelo
contribuinte. Esta é a conclusão que se extrai da segunda observação constante do já mencionado
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, na qual se encontra informada a
seguinte anotação para definir o saldo credor de período anterior não ressarcível:
“Coluna (b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor
apurado ao final do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PER/DCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor inicial) não é
passível de ressarcimento” (g.n.). Dessa forma, já tendo ocorrido o aproveitamento dos valores em
questão, correto foi o procedimento do SCC ao não considerá-los novamente, sob pena de
acarretar em uma inaceitável utilização de créditos em duplicidade.”
Neste contexto, a DRJ entendeu que o valor de R$ 491.401,64 já teria sido objeto de
reconhecimento em períodos anteriores, na medida em que se configura como sendo o somatório
de dois pleitos, nos valores de R$ 193.511,60 e R$ 297.890,04, formulados pelo Recorrente por
meio de PER/DCOMP transmitidos em 12/05/2004 e que foram objeto de homologação total.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
4
A Recorrente admite que o valor de R$ 491.401,64 foi utilizado em compensações
anteriores, mas alega que, para não utilizar o crédito em duplicidade, estornou os referidos
valores (R$ 193.511,60 e R$ 297.890,04) na segunda quinzena de maio de 2004.
A necessidade de estorno está expressamente prevista na IN RFB no 900/08, vigente
à época dos fatos:
“Art. 23. No período de apuração em que for apresentado à RFB o pedido de
ressarcimento, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá estornar, em
sua escrituração fiscal, o valor do crédito solicitado.”
Pois bem. Conforme se verifica do Livro de Apuração do IPI, fl. 148, o débito
referente às saídas de maio de 2004 foi de R$ 161.254,38. Além dos débitos das saídas, a
Recorrente realizou estornos de crédito, nos valores de R$ 297.890,04 e R$ 193.511,60, e, indicou,
inclusive, que os estornos eram referentes às PER/DCOMPs transferidas anteriormente.
Neste contexto, temos que o total do débito do período foi de R$ 652.656,02,
resultado das saídas para o mercado nacional (R$ 161.254,38) e o estorno dos créditos já
anteriormente utilizados (R$ 297.890,04 e R$ 193.511,60)
De forma bastante elucidativa, a apuração do IPI do período objeto do
ressarcimento, foi assim demonstrada pela Recorrente, e é aqui reproduzida por condizer
exatamente com o que restou comprovado pelos autos.
Por outro lado, importante observar que, conforme afirmado pela C. DRJ, “o
Despacho Decisório emitido pelo SCC, ao definir o saldo credor do período anterior ao período em
exame, já faz o abatimento dos créditos de períodos anteriores utilizados em Pedidos de
Ressarcimento ou Declarações de Compensação transmitidos pelo contribuinte.”
Ao mesmo tempo em que já fez o abatimento dos créditos de períodos anteriores
utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de Compensação transmitidos pela
Recorrente, o Sistema de Controle de Crédito – SSC, considerou o débito de IPI no período da 2a
quinzena de maio de 2004, no total de R$ 652,656,02.
Ora, se o SSC ao determinar o saldo credor do período anterior fez o abatimento
dos créditos de períodos anteriores utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de
Compensação transmitidos pela Recorrente, evidente que não poderia ter considerado o débito
total de R$ 652,656,02, na medida em que este, conforme acima demonstrado, é composto por
uma parcela de débito no período e outra, no valor de R$ 491.401,64, referente aos créditos
utilizados em Pedidos de Ressarcimento ou Declarações de Compensação já transmitidos pela
Recorrente.
Ao que parece, portanto, o despacho decisório excluiu duplamente o valor
anteriormente compensado. A 1a vez ao desconsiderá-lo do saldo credor de período anterior, e a
2a vez quando da consideração dos mesmos valores no débito da 2a quinzena de maio de 2004.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954594/2009-11
5
Ante ao exposto, na busca da verdade material, voto no sentido de converter o
presente julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) esclareça, com base no Livro de Registro de Apuração do IPI juntado pela Recorrente, se os
valores de R$297.890,04 e R$193.511,60, já utilizados em DCOMPS anteriormente transmitidos,
foram objeto de glosa, como lançamento de débito, na segunda quinzena de maio de 2004.
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no prazo
de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 214
DF CARF MF
Original